Tribunal: TRF3
Processo: 5000470-96.2024.4.03.6106
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: RENATO LOPES BECHO
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2024-02-09

Inteiro teor:
127/575)

5000470-96.2024.4.03.6106

DJEN Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Desembargador Federal RENATO LOPES BECHO

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000470-96.2024.4.03.6106

RELATOR: RENATO LOPES BECHO

APELANTE: POIS POIS PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, ARMENIO DA SILVA ALCANTARA, ANA MARIA GALVAN CUSTODIO

ADVOGADO do(a) APELANTE: ADRIANO MIOLA BERNARDO - SP151075-A

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Ementa

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS E UTILIZAÇÃO DA TABELA PRICE. LICITUDE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ABUSIVIDADE. TEORIA DA IMPREVISÃO. PANDEMIA DA COVID-19. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. DESPROVIMENTO.I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução de título extrajudicial ajuizados em face da Caixa Econômica Federal, mantendo a cobrança decorrente de contrato de financiamento bancário. O juízo de primeiro grau afastou as alegações de abusividade das taxas de juros, ilegalidade da capitalização mensal e utilização da Tabela Price, bem como rejeitou a aplicação da teoria da imprevisão em razão da pandemia da COVID-19, concluindo pela inexistência de irregularidades na cobrança.II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se a exigência de demonstrativo do valor considerado devido pelo devedor, para análise de eventual excesso de execução, configura cerceamento de defesa; (ii) saber se são ilícitas as cláusulas contratuais que preveem a capitalização mensal de juros e a utilização do sistema de amortização pela Tabela Price; e (iii) saber se a pandemia da COVID-19 autoriza a revisão ou resolução do contrato com fundamento na teoria da imprevisão.III. Razões de decidir

Alegações genéricas de abusividade contratual não são suficientes para infirmar a validade das cláusulas livremente pactuadas, incumbindo à parte que pretende a revisão contratual demonstrar de forma específica as irregularidades apontadas.

A utilização da Tabela Price como sistema de amortização em contratos bancários não configura, por si só, anatocismo ou ilegalidade, sendo método amplamente admitido na prática bancária, desde que previsto contratualmente e inexistente prova de desequilíbrio contratual.

A capitalização de juros com periodicidade inferior à anual é admitida nos contratos firmados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional após a edição da Medida Provisória no 1.963-17/2000, reeditada pela MP no 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada.

A teoria da imprevisão exige demonstração concreta de fato superveniente extraordinário e imprevisível que gere onerosidade excessiva e vantagem extrema para a outra parte. Alegações genéricas de dificuldades econômicas decorrentes da pandemia da COVID-19 não são suficientes para caracterizar desequilíbrio contratual ou impossibilidade de cumprimento da obrigação.IV. Dispositivo e tese

Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: “1. A utilização da Tabela Price em contratos bancários não configura, por si só, anatocismo ou ilegalidade, quando expressamente prevista no contrato. 2. É válida a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual nos contratos firmados com instituições financeiras após 31.03.2000, desde que expressamente pactuada. 3. A pandemia da COVID-19 não autoriza, por si só, a revisão ou resolução de contratos bancários sem demonstração concreta de onerosidade excessiva e desequilíbrio contratual.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 487, I, 702, §2o, e 85, §11; CC, arts. 317 e 478; Decreto no 22.626/1933, art. 4o; MP no 2.170-36/2001, art. 5o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 592.377/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ acórdão Min. Teori Zavascki, Plenário, j. 04.02.2015; STJ, AgRg no AREsp 332.456/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, DJe 29.09.2014; TRF3, ApCiv 0025663-03.2016.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Antonio Morimoto Junior, 1a Turma, j. 26.06.2024; TRF3, ApCiv 5000073-55.2021.4.03.6134, Rel. Des. Fed. Herbert Cornelio Pieter de Bruyn Junior, 1a Turma, j. 09.02.2024.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000470-96.2024.4.03.6106

RELATOR: RENATO LOPES BECHO

APELANTE: POIS POIS PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, ARMENIO DA SILVA ALCANTARA, ANA MARIA GALVAN CUSTODIO

ADVOGADO do(a) APELANTE: ADRIANO MIOLA BERNARDO - SP151075-A

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RENATO BECHO, RELATOR:

Trata-se de apelação interposta por Armenio da Silva Alcantra e outros contra sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução de Título Extrajudicial no 5000470-96.2024.4.03.6106, em trâmite perante a 1a Vara Federal de São José do Rio Preto, por meio da qual o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os embargos à execução, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Na decisão recorrida, o magistrado entendeu não haver irregularidades nos encargos cobrados no contrato objeto da execução. Afastou, assim, as alegações relativas à aplicação da teoria da imprevisão, à abusividade das taxas de juros e à ilegalidade da capitalização mensal, bem como destacou a inexistência de excesso de execução, diante da ausência de demonstrativo atualizado do valor que os devedores entendem devido.

Consignou o Juízo de origem:

“(...) Dessa forma, é descabida a pretensão de resolução do contrato ou afastamento de encargos moratórios com fundamento na alegada teoria da imprevisão.

(...)

À vista dos documentos juntados, não identifico no valor em cobro qualquer irregularidade: As taxas de juros são aquelas próprias dessas operações de crédito, ademais, no âmbito do sistema financeiro nacional, a contratação de juros é livre, desde que não manifestamente abusiva, o que não se provou ser o caso.

Quanto à capitalização de juros, o art. 5o, da Medida Provisória n. 1.963-17, de 30.03.2000, incluiu a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano nas operações realizadas pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, e a última redação da norma, a Medida Provisória 2.170-36, de 23.08.2001, manteve o permissivo, que vigora ainda hoje, pois foi editada antes da Emenda Constitucional 32, de 11.09.2001.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 592.377/RS, rejeitou a arguição de inconstitucionalidade do art. 5o, caput, da Medida Provisória 2.170-36, de 23.08.2001. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que "a capitalização dos juros em periodicidade inferior a 1 (um) ano é admitida nos contratos bancários firmados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17, desde que pactuada de forma clara e expressa, assim considerada quando prevista a taxa de juros anual em percentual pelo menos 12 (doze) vezes maior do que a mensal" (STJ, 3a Turma, AgRg no AREsp 332456/RS, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 29.09.2014).

Os contratos em questão são posteriores à edição da aludida medida provisória, assim a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é, em tese, permitida, desde que clara e expressamente pactuada, devendo-se considerar como tal, inclusive, aquele em que a taxa anual de juros é superior ao duodécuplo da taxa mensal, o que é o caso dos autos, cujos contratos em discussão previram expressamente a capitalização mensal dos juros.

Registre-se, ainda, que a cobrança do IOF e/ou multa contratual é legal, prevista constitucionalmente, recaindo sobre o mutuário, conforme entendimento jurisprudencial pacífico. Ademais, a comissão de permanência é admitida, desde que não cumulada com outros encargos, não havendo sua cobrança no caso concreto. Como se não bastasse, a ausência de demonstrativo atualizado do valor que os devedores entendem devido inviabiliza o reconhecimento de excesso de execução (CPC, art. 702, §2o). Tudo somado, julgo que os embargos à execução devem ser rejeitados. (...)”

Em razão da sucumbência, os autores foram condenados ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade da verba em razão da concessão do benefício da gratuidade da justiça.

Inicialmente, os apelantes sustentam que a exigência de apresentação de planilha de cálculo para análise das cláusulas contratuais configuraria cerceamento de defesa. Argumentam que o excesso de execução alegado não decorre de mero erro aritmético, mas da ilegalidade da capitalização mensal de juros e da utilização da Tabela Price, circunstâncias que, segundo afirmam, conduzem à formação de montante excessivo da dívida. Por essa razão, defendem a inaplicabilidade do artigo 702, §2o, do Código de Processo Civil.

No mérito, alegam a ilegalidade das cláusulas que preveem a capitalização mensal de juros e a utilização da Tabela Price, por entenderem que tais mecanismos configurariam anatocismo. Sustentam, ainda, que a capitalização mensal não seria facilmente compreendida pelo homem médio na leitura do contrato, razão pela qual não poderia ser considerada validamente pactuada. Afirmam, nesse sentido, que o entendimento consolidado na Súmula 539 do Superior Tribunal de Justiça corroboraria suas alegações.

Aduzem, ademais, a necessidade de aplicação da teoria da imprevisão, em razão das dificuldades financeiras enfrentadas durante a pandemia da COVID-19. Sustentam que exercem atividade empresarial no ramo alimentício e que as medidas de isolamento social e restrição de funcionamento adotadas no período comprometeram significativamente sua capacidade de adimplir as obrigações assumidas.

Diante disso, requerem a reforma da sentença, para que seja reconhecida a inaplicabilidade do artigo 702, §2o, do CPC, com a consequente reabertura da instrução processual para a realização de prova pericial contábil.

Subsidiariamente, pleiteiam o provimento do recurso para que seja reconhecida a ilegalidade da capitalização mensal de juros e da utilização da Tabela Price, determinando-se o recálculo do débito mediante a aplicação de juros simples ou, alternativamente, com capitalização anual.

De forma alternativa, requerem o reconhecimento da incidência da teoria da imprevisão em razão da pandemia da COVID-19, com a consequente resolução do contrato, nos termos do artigo 478 do Código Civil, ou, ao menos, o afastamento dos encargos moratórios incidentes sobre o débito durante o período de restrição das atividades econômicas (ID 356966190).

Apresentadas contrarrazões (ID 356966192), os autos foram remetidos a este Tribunal.

É o relatório.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RENATO BECHO, RELATOR:

Há três questões em discussão: (i) saber se a exigência de demonstrativo do valor considerado devido pelo devedor, para análise de eventual excesso de execução, configura cerceamento de defesa; (ii) saber se são ilícitas as cláusulas contratuais que preveem a capitalização mensal de juros e a utilização do sistema de amortização pela Tabela Price; e (iii) saber se a pandemia da COVID-19 autoriza a revisão ou resolução do contrato com fundamento na teoria da imprevisão.

Da abusividade do contrato

Impende salientar que a parte apelante se limita a alegar, de forma genérica, a ocorrência de abusos e cobranças indevidas, sem, contudo, comprovar tais irregularidades.

Compete a quem apela, portanto, o ônus de demonstrar, de maneira específica e fundamentada, as supostas cláusulas abusivas ou eventuais nulidades contratuais que defende existir no instrumento celebrado — o que, no presente caso, não se verificou a partir da análise dos autos.

Ressalto, neste ponto, que os contratos de adesão firmados livremente com instituições financeiras não diferem dos contratos de adesão referentes a serviços essenciais, tais como o fornecimento de água, eletricidade, telefonia e outros imprescindíveis à dignidade da vida em ambiente urbano.

Trata-se de contratos de empréstimo bancário cujo objeto, embora útil, não se revela imprescindível aos contratantes. Foram firmados, portanto, por vontade própria e não por inexigibilidade de outra conduta, decorrente da essencialidade - inexistente para o caso dos autos - de seu objeto.

A invocação, apenas na ocasião do cumprimento da obrigação, de suposta nulidade de cláusulas livremente aceitas no momento da celebração do acordo e da tomada do financiamento, viola a boa-fé contratual objetiva, por sua vertente do princípio do ne venire contra factum proprium. Em matéria de contratos impera o princípio pacta sunt servanda, notadamente quando as cláusulas contratuais observam legislação meticulosa e cogente.

Também por essa razão, não se pode olvidar o princípio rebus sic standibus, por definição, requer a demonstração de que não subsistem as circunstâncias fáticas que sustentavam o contrato e que justificam o pedido de revisão contratual.

Mostram-se infundadas a alegação de que as cláusulas contratuais e a as taxas de juros são abusivas, como objetivo de afastá-las. Tal pedido implicaria impor à Caixa Econômica Federal o cumprimento da obrigação em condições distintas das originalmente pactuadas, o que se revela inadmissível

Do sistema Price

O contrato de mútuo é um dos cernes da atividade empresarial praticada pelas instituições financeiras pela qual ofertam quantia em dinheiro em troca de remuneração por juros. Ao efetivar pagamentos parcelados, o mutuário tem de realizar o reembolso do capital que inicialmente lhe foi disponibilizado, além de remunerar o mutuante por meio de juros incidentes em função do tempo necessário para que a dívida seja extinta.

Três são os sistemas de amortização utilizados com mais frequência pelas instituições financeiras para operacionalizar a atividade: SAC, Sacre e Price.

Ainda que se entenda que o cálculo dos juros pela Tabela Price implica em capitalização, tratando-se de contrato bancário firmado posteriormente à vigência da Medida Provisória no 1.963-17, de 30/03/2000 (em vigor a partir da publicação no DOU de 31/03/2000), por diversas vezes reeditada, a última sob no 2.170-36, de 23/08/2001, ainda em vigor por força do artigo 2o da Emenda Constitucional no 32, de 11/09/2001, é lícita a capitalização dos juros, nos termos do artigo 5o.

Como se vê, a sua utilização não implica, de per si, qualquer irregularidade, sendo ônus da apelante demonstrar a ocorrência de outros fatores que, aliados a este sistema de amortização, supostamente provocaram desequilíbrio contratual. É de se ressaltar que mesmo nos contratos que se desenvolvem com uma grande disparidade entre os índices de correção monetária e os reajustes salariais do mutuário, em regra, há a previsão de cobertura pelo fundo de compensação de variações salariais que garantem o equilíbrio econômico-financeiro da relação obrigacional.

O mero inadimplemento, reforçado por uma interpretação meramente literal e assistemática da Lei de Usura que questiona a própria lógica dos sistemas de amortização, não é favorável aos direitos do consumidor, ao princípio da transparência e à segurança jurídica, nem é suficiente para obter a revisão de contrato realizado dentro dos parâmetros legais.

Segue jurisprudência desta Turma a respeito:

DIREITO PROCESSUAL CIVI. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INÉPCIA DA INICIAL. AUSÊNCIA. PROVA ESCRITA SUFICIENTE DA DÍVIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROVA PERICIAL DESNECESSÁRIA. APLICABILIDADE DO CDC. NÃO AFASTAMENTO DO ÔNUS PROBATÓRIO DA CONTRATANTE. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ALEGAÇÃO GENÉRICA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. DEFERIMENTO PESSOA FÍSICA. HONORÁRIOS RECURSAIS.

(...)

- Quanto à aplicação da Tabela Price, anoto que a aplicação do referido sistema de amortização encontra-se expressamente prevista no contrato firmado entre as partes, assim, não há qualquer ilegalidade em sua aplicação. Sua utilização como técnica de amortização não implica capitalização de juros (anatocismo), recaindo sobre o saldo devedor, não tendo sido demonstrada abusividade na sua utilização. A Tabela Price pressupõe, tão somente, o pagamento do valor financiado/emprestado em prestações periódicas, iguais e sucessivas, constituídas por duas parcelas: amortização e juros, a serem deduzidas mensalmente, por ocasião do pagamento.

(...)

- Preliminares rejeitadas. Apelação parcialmente provida.

(ApCiv no 0025663-03.2016.4.03.6100 – Relator: Desembargador Federal ANTONIO MORIMOTO JUNIOR. 1o Turma. TRF3. Data do julgamento: 26/06/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEVIDA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO HABITACIONAL. SUSPENSÃO DE PAGAMENTO DE PARCELAS VINCENDAS. DISCUSSÃO SOBRE JUROS. MÉTODO DE CÁLCULO PELA TABELA PRICE. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO IMPROVIDO.

(...)

3. Note-se que o contrato prevê a utilização do Sistema Francês de Amortização, Tabela Price, para o cálculo das prestações do financiamento, sendo que a amortização da dívida ocorre através do pagamento de parcelas em valores iguais, de forma crescente, já que as primeiras prestações priorizam o pagamento dos juros, ocorrendo de forma mais lenta a redução do saldo devedor. Referido sistema de amortização não é ilegal e não enseja, por si só, a incidência de juros sobre juros, conforme entendimento pacífico do STJ. Portanto, não há que se falar em anatocismo, vedado por lei. Precedentes.

(...)

6. Agravo de instrumento improvido.

(AI no 5011484-96.2023.4.03.0000 – Relator: Desembargador Federal HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR. 1o Turma. TRF3. Data do julgamento: 03/05/2024)

Assim, se verifica que não existe vedação legal à utilização da Tabela Price (SFA), do SAC ou do Sacre, pois esses sistemas de amortização não provocam desequilíbrio econômico-financeiro no contrato, enriquecimento ilícito ou qualquer outra ilegalidade, visto que cada um deles possui uma configuração própria de vantagens e desvantagens.

Da capitalização de juros

Grande controvérsia envolve a interpretação e a aplicação das regras que disciplinam o anatocismo no Brasil. Não raro, defende-se que a legislação pátria proibiria a utilização de juros compostos, juros efetivos ou qualquer mecanismo que envolvesse "capitalização de juros".

Neste diapasão, estaria configurado o paroxismo de proibir conceitos abstratos de matemática financeira, prestigiando somente a aplicação de juros simples ou nominais, sem necessariamente lograr atingir uma diminuição efetiva dos montantes de juros remuneratórios devidos, já que a maior ou menor dimensão paga a este título guarda relação muito mais estreita com o patamar dos juros contratados que com a frequência com que são "capitalizados".

Em tempos modernos, a legislação sobre o anatocismo, ao mencionar "capitalização de juros" ou "juros sobre juros", não se refere a conceitos da matemática financeira ou a qualquer situação pré-contratual, os quais pressupõem um regular desenvolvimento da relação contratual.

Como conceito jurídico, as restrições à "capitalização de juros" ou "juros sobre juros" disciplinam as hipóteses em que, já vigente o contrato, diante do inadimplemento, há um montante de juros devidos, vencidos e não pagos que pode ou não ser incorporado ao capital para que incidam novos juros sobre ele.

Em outras palavras, na data em que vencem os juros, pode haver pagamento e não ocorrerá "capitalização", em sentido jurídico estrito. Na ausência de pagamento, porém, pode haver o cômputo dos juros vencidos e não pagos em separado, ou a sua incorporação ao capital/saldo devedor para que incidam novos juros. Apenas nesta última hipótese se pode falar em "capitalização de juros" ou anatocismo para efeitos legais.

A ilustrar a exegese, basta analisar o texto do artigo 4o do Decreto 22.626/33, conhecido como "Lei de Usura":

Art. 4o. E proibido contar juros dos juros: esta proibição não compreende a acumulação de juros vencidos aos saldos líquidos em conta corrente de ano a ano.

Se a redação da primeira parte do dispositivo não é das mais cuidadosas, a segunda parte é suficiente para delimitar o alcance do conceito e afastar teses das mais variadas em relação à proibição do anatocismo.

Feitas tais considerações, é de se ressaltar que não há no ordenamento jurídico brasileiro proibição absoluta para a "capitalização de juros" (vencidos e não pagos). As normas que disciplinam a matéria, quando muito, restringiram a possibilidade de capitalização de tais juros em prazo inferior a um ano.

Desde o artigo 253 do Código Comercial já se permitia a capitalização anual, proibindo-se a capitalização em prazo inferior, restrição que deixou de existir no texto do artigo 1.262 do Código Civil de 1916. O citado artigo 4o do Decreto 22.626/33, conhecido como "Lei de Usura", retoma o critério da capitalização anual.

A mens legis do art. 4o do Decreto 22.626/33, ao restringir a capitalização nesses termos, é evitar que a dívida aumente em proporções não antevistas pelo devedor em dificuldades ao longo da relação contratual. O dispositivo não guarda qualquer relação com o processo de formação da taxa de juros, como a interpretação meramente literal e isolada de sua primeira parte poderia levar a crer. Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Segunda Seção, EREsp. 917.570/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe 4.8.2008 e REsp. 1.095.852-PR, DJe 19.3.2012).

Desse modo, tem-se o pano de fundo para se interpretar a Súmula 121 do STF:

É vedada a capitalização de juros, ainda que expressamente convencionada. (Súmula 121 do STF)

A súmula veda a capitalização de juros mesmo quando convencionada. Veda a capitalização de juros (vencidos e não pagos), mesmo quando convencionada (em período inferior ao permitido por lei).

A Súmula 596 do STF, abordando especificamente o caso das instituições financeiras, por sua vez, prevê:

As disposições do Decreto 22.626/33 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional. (Súmula 596 do STF)

A jurisprudência diverge quanto ao alcance da Súmula 596 do STF no que diz respeito ao anatocismo. De toda sorte, a balizar o quadro normativo exposto, o STJ editou a Súmula 93, segundo a qual a legislação sobre cédulas de crédito rural, comercial e industrial admite o pacto de capitalização de juros.

Em outras palavras, nessas hipóteses admite-se a capitalização de juros vencidos e não pagos em frequência inferior à anual, nos termos da legislação específica. As normas legais que disciplinam cada tipo de financiamento passaram a ser um critério seguro para regular o anatocismo.

Há que se considerar, ainda, que desde a MP 1.963-17/00, com o seu artigo 5o reeditado pela MP 2.170-36/01, já existia autorização ainda mais ampla para todas as instituições do Sistema Financeiro Nacional. A consequência do texto da medida provisória foi permitir, como regra geral para o sistema bancário, não apenas o regime matemático de juros compostos, mas o anatocismo propriamente dito.

O Supremo Tribunal Federal entendeu que não há inconstitucionalidade na MP 2.170-36/01 em razão de seus pressupostos:

CONSTITUCIONAL. ART. 5o DA MP 2.170/01. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS COM PERIODICIDADE INFERIOR A UM ANO. REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA EDIÇÃO DE MEDIDA PROVISÓRIA. SINDICABILIDADE PELO PODER JUDICIÁRIO. ESCRUTÍNIO ESTRITO. AUSÊNCIA, NO CASO, DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA NEGÁ-LOS. RECURSO PROVIDO. 1. A jurisprudência da Suprema Corte está consolidada no sentido de que, conquanto os pressupostos para a edição de medidas provisórias se exponham ao controle judicial, o escrutínio a ser feito neste particular tem domínio estrito, justificando-se a invalidação da iniciativa presidencial apenas quando atestada a inexistência cabal de relevância e de urgência. 2. Não se pode negar que o tema tratado pelo art. 5o da MP 2.170/01 é relevante, porquanto o tratamento normativo dos juros é matéria extremamente sensível para a estruturação do sistema bancário, e, consequentemente, para assegurar estabilidade à dinâmica da vida econômica do país. 3. Por outro lado, a urgência para a edição do ato também não pode ser rechaçada, ainda mais em se considerando que, para tal, seria indispensável fazer juízo sobre a realidade econômica existente à época, ou seja, há quinze anos passados. 4. Recurso extraordinário provido. (STF, RE 592377 / RS - RIO GRANDE DO SUL, RECURSO EXTRAORDINÁRIO, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, 04/02/2015)

Ressalte-se que a legislação do SFN é especial em relação à Lei de Usura e às normas do Código Civil.

A reforçar todo o entendimento anteriormente exposto, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 539, nos seguintes termos:

É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. (Súmula 539 do STJ)

Em suma, não ocorre anatocismo em contratos de mútuo pela simples adoção de sistema de amortização que se utilize de juros compostos. Tampouco se vislumbra o anatocismo pela utilização de taxa de juros efetiva com capitalização mensal derivada de taxa de juros nominal com capitalização anual, ainda quando aquela seja ligeiramente superior a esta. Por fim, a capitalização de juros devidos, vencidos e não pagos é permitida nos termos autorizados pela legislação e nos termos pactuados entre as partes.

Apenas com a verificação de ausência de autorização legislativa especial e de previsão contratual, poderá ser afastada a capitalização de juros devidos, vencidos e não pagos em prazo inferior a um ano. Nessa hipótese, em se verificando o inadimplemento de determinada prestação, a contabilização dos juros remuneratórios não pagos deve ser realizada em conta separada, sobre a qual incidirá apenas correção monetária, destinando-se os valores pagos nas prestações a amortizar primeiramente a conta principal.

Compulsando os autos, verifica-se que a capitalização de juros foi devidamente pactuada, não havendo que se falar aplicação de juros diversos do pactuado, cujos critérios constam expressamente dos documentos juntados pela CEF (ID 356966020, fls. 20 e 15) de modo que a sua capitalização se encontra em consonância com o entendimento do C. STJ.

Da aplicação da teoria da imprevisão

No que diz respeito ao pedido de revisão ou prorrogação do contrato sob a alegação de onerosidade excessiva em razão da pandemia da Covid-19 e da crise econômica subsequente, entendo que não assiste razão aos apelantes.

A aplicação da teoria da imprevisão (artigos 317 e 478 do Código Civil) exige a presença de requisitos cumulativos: (i) contrato de execução continuada ou diferida; (ii) ocorrência de fato superveniente, extraordinário e imprevisível, não causado pelos contratantes; (iii) excessiva onerosidade para uma das partes; e (iv) extrema vantagem para a outra parte contratual.

No caso dos autos, os apelantes não comprovaram documentalmente que a pandemia ou os fatores econômicos alegados tenham gerado um desequilíbrio contratual concreto e substancial, nem demonstraram que a obrigação se tornou impossível de ser cumprida. Limitam-se a alegações genéricas de dificuldades financeiras, as quais se enquadram nos riscos ordinários da atividade empresarial.

Nesse sentido, é o entendimento desta 1a Turma do TRF da 3a Região:

CONTRATOS BANCÁRIOS. RESCISÃO OU REVISÃO CONTRATUAL. PANDEMIA DA COVID-19. TEORIA DA IMPREVISÃO . NÃO APLICAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DO CUMPRIMENTO DO CONTRATO. 1. A “teoria da imprevisão” ou da “onerosidade excessiva” autoriza a mitigação do princípio da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda), desde que ocorra um fato externo, imprevisível e extraordinário, não provocado pelos contratantes, que causem um desequilíbrio contratual ou onerosidade excessiva para uma das partes . Para a aplicação do princípio em destaque, são necessários os seguintes requisitos: 1) a existência de contrato de prestação continuada ou diferida; 2) superveniência de acontecimento extraordinário ou imprevisível; 3) obrigação excessivamente onerosa para uma das partes; 4) extrema vantagem para a outra parte contratante. 2. Não se aplica a teoria da imprevisão quando se tratar de riscos ordinários ou esperados decorrentes da atividade empresarial, tampouco se o contratante já estiver inadimplente antes da ocorrência do caso fortuito ou força maior. Ademais, a parte deve demonstrar que o fato superveniente extraordinário e inesperado interferiu de forma substancial e prejudicial na relação negocial e impossibilitou o cumprimento da obrigação contraída . 3. É de conhecimento que a pandemia da Covid-19 foi uma crise sanitária e econômica sem precedentes, com a adoção de políticas públicas excepcionais para o seu enfrentamento e que, inevitavelmente, trouxe impacto indiscriminado a vários agentes e setores econômicos a nível mundial. No entanto, a pandemia não constitui, por si só, justificativa para o inadimplemento da obrigação, a rescisão do contrato ou a alteração de seus termos. É necessária a análise, no caso concreto, da relação contratual firmada, os prejuízos enfrentados e se a crise ocasionou um desequilíbrio contratual prejudicial e substancial . 4. Não ficou suficientemente comprovado que o quadro da pandemia interferiu de forma substancial no faturamento das atividades empresariais (que já vinha em queda desde novembro/19, antes da eclosão da crise) e no normal cumprimento das obrigações contratuais com a Caixa Econômica Federal. 5. A alegação genérica de dificuldades financeiras ou econômicas decorrentes da pandemia Covid-19, por si só, não caracteriza excludente de responsabilidade por caso fortuito ou força maior . Precedentes desta Corte. 6. Apelação improvida.

(TRF-3 - ApCiv: 50000735520214036134, Relator.: Desembargador Federal HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR, Data de Julgamento: 09/02/2024, 1a Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 19/02/2024)

Da mesma forma, não há que se falar em alterações no contrato em virtude de alegações genéricas de necessidade de observância de princípios como o da boa-fé e equilíbrio contratual.

Ademais, não se evidencia que a manutenção do contrato tenha conferido vantagem extrema à instituição financeira, requisito essencial para a aplicação da teoria da imprevisão.

Imperiosa, portanto, a manutenção da r. sentença.

No que tange à verba honorária, em razão do desprovimento do recurso interposto, majoro em 2% os honorários advocatícios fixados na sentença, em observância ao disposto no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, os quais ficam sob condição suspensiva, posto que a apelante é beneficiária da gratuidade de justiça

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO à apelação, nos termos da fundamentação.

É como voto.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS E UTILIZAÇÃO DA TABELA PRICE. LICITUDE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ABUSIVIDADE. TEORIA DA IMPREVISÃO. PANDEMIA DA COVID-19. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. DESPROVIMENTO.I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução de título extrajudicial ajuizados em face da Caixa Econômica Federal, mantendo a cobrança decorrente de contrato de financiamento bancário. O juízo de primeiro grau afastou as alegações de abusividade das taxas de juros, ilegalidade da capitalização mensal e utilização da Tabela Price, bem como rejeitou a aplicação da teoria da imprevisão em razão da pandemia da COVID-19, concluindo pela inexistência de irregularidades na cobrança.II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se a exigência de demonstrativo do valor considerado devido pelo devedor, para análise de eventual excesso de execução, configura cerceamento de defesa; (ii) saber se são ilícitas as cláusulas contratuais que preveem a capitalização mensal de juros e a utilização do sistema de amortização pela Tabela Price; e (iii) saber se a pandemia da COVID-19 autoriza a revisão ou resolução do contrato com fundamento na teoria da imprevisão.III. Razões de decidir

Alegações genéricas de abusividade contratual não são suficientes para infirmar a validade das cláusulas livremente pactuadas, incumbindo à parte que pretende a revisão contratual demonstrar de forma específica as irregularidades apontadas.

A utilização da Tabela Price como sistema de amortização em contratos bancários não configura, por si só, anatocismo ou ilegalidade, sendo método amplamente admitido na prática bancária, desde que previsto contratualmente e inexistente prova de desequilíbrio contratual.

A capitalização de juros com periodicidade inferior à anual é admitida nos contratos firmados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional após a edição da Medida Provisória no 1.963-17/2000, reeditada pela MP no 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada.

A teoria da imprevisão exige demonstração concreta de fato superveniente extraordinário e imprevisível que gere onerosidade excessiva e vantagem extrema para a outra parte. Alegações genéricas de dificuldades econômicas decorrentes da pandemia da COVID-19 não são suficientes para caracterizar desequilíbrio contratual ou impossibilidade de cumprimento da obrigação.IV. Dispositivo e tese

Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: “1. A utilização da Tabela Price em contratos bancários não configura, por si só, anatocismo ou ilegalidade, quando expressamente prevista no contrato. 2. É válida a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual nos contratos firmados com instituições financeiras após 31.03.2000, desde que expressamente pactuada. 3. A pandemia da COVID-19 não autoriza, por si só, a revisão ou resolução de contratos bancários sem demonstração concreta de onerosidade excessiva e desequilíbrio contratual.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 487, I, 702, §2o, e 85, §11; CC, arts. 317 e 478; Decreto no 22.626/1933, art. 4o; MP no 2.170-36/2001, art. 5o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 592.377/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ acórdão Min. Teori Zavascki, Plenário, j. 04.02.2015; STJ, AgRg no AREsp 332.456/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, DJe 29.09.2014; TRF3, ApCiv 0025663-03.2016.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Antonio Morimoto Junior, 1a Turma, j. 26.06.2024; TRF3, ApCiv 5000073-55.2021.4.03.6134, Rel. Des. Fed. Herbert Cornelio Pieter de Bruyn Junior, 1a Turma, j. 09.02.2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RENATO BECHO

Relator do Acórdão